Tribunal: TJSP
Processo: 2204918-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204918-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMAZE
AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI MR, é agravada FATIMA APARECIDA
BERNARDINO SALOMONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2204918-34.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22603
Fls. 2/9
Voto no 22603
Agravo de Instrumento no 2204918-34.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Amaze Agência de Viagens EIRELI MR
Agravado: Fatima Aparecida Bernardino Salomone
Juiz de Direito: Dr(a). Ju Hyeon Lee
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Pessoa jurídica –
Indeferimento em primeira instância – Pleito de reversão
– Descabimento – Parte agravante que não logrou comprovar a
impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais -
Hipossuficiência não caracterizada – Inteligência da Súmula
481 do Superior Tribunal de Justiça – Precedentes – Decisão
mantida – Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Amaze
Agência de Viagens Ltda., diante de Fátima Aparecida Bernardino
Salomone, tirado da r. decisão copiada à fl. 21, em autos de ação monitória,
pela qual o MM. Juízo da 2a Vara Cível do Foro Regional IV Lapa, da
Comarca de São Paulo indeferira a concessão dos benefícios da gratuidade
judiciária pleiteados pela ora agravante.
A agravante sustenta, em síntese, que não possui
condições de fazer frente às custas e despesas processuais, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2204918-34.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22603
Fls. 3/9
momentânea hipossuficiência em decorrência da grave crise que assola o país,
ampliada pela atual conjuntura sanitária resultante da pandemia relacionada
ao Covid-19. Refere ser inconteste a possibilidade de concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas. Aduz que coligiu
documentos hábeis a comprovar a alegada insuficiência de recursos. Postula,
por fim, a reforma da decisão agravada para concessão do benefício da
gratuidade de justiça (fls. 01/12).
Deferido efeito suspensivo ao presente recurso.
Sem contraminuta, ante a inexistência de formação da
relação jurídico-processual.
É o relatório.
Observo a presença dos pressupostos de admissibilidade,
a despeito da ausência de recolhimento das custas inerentes ao preparo, haja
vista que a discussão versa sobre o pleito de gratuidade judiciária. Assim,
conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento.
Não há controvérsia acerca da possibilidade de concessão
da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, à luz da disposição
expressa contida no art. 98, “caput”, do Código de Processo Civil.
Contudo, ao reverso das pessoas físicas, que gozam da
presunção da hipossuficiência, ainda que relativa, mediante simples
declaração nos moldes do artigo 4o, da Lei 1.060/50 (art. 99, §3o, da Nova Lei
Processual), cumpre à pessoa jurídica, que pleiteia o benefício, a
comprovação cabal da insuficiência de recursos para arcar com os encargos
processuais. Não é demais observar que o legislador, ao tratar da aludida
presunção, dispõe, de maneira enfática, quanto a se destinar, exclusivamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2204918-34.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22603
Fls. 4/9
à pessoa natural.
Confira-se, sobre o tema, os comentários de Rafael
Alexandria de Oliveira:
“O requerimento, nesses casos, deve necessariamente vir
acompanhado de documentos ou de pedido para
produção de outras provas para a demonstração da sua
má situação financeira.” (Breves comentários ao Novo
Código
de
Processo
Civil/Teresa
Arruda
Alvim
Wambier... [et al.], coordenadores. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015, p. 372)
Nesse sentido, ainda, o teor da Súmula 481, do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”.
Nesse diapasão o posicionamento consolidado do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
165, 458, II, E 535 NÃO VERIFICADA. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE
JUDICIÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TRIBUNAL DE
ORIGEM QUE CONCLUI PELA AUSÊNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2204918-34.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22603
Fls. 5/9
COMPROVAÇÃO
DO
ESTADO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA, À LUZ DOS DOCUMENTOS
CARREADOS
AOS
AUTOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA
7/STJ. 1. É defeso a esta Corte apreciar alegação de
violação a dispositivos constitucionais, ainda que com
intuito de prequestionamento, sob pena de usurpação
da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. 'As
pessoas jurídicas podem ser contempladas com o
benefício da Justiça Gratuita. Cuidando-se, porém, de
Banco,
ainda
que
em
regime
de
liquidação
extrajudicial, a concessão da gratuidade somente é
admissível em condições excepcionais, se comprovado
que a instituição financeira efetivamente não ostenta
possibilidade alguma de arcar com as custas do
processo e os honorários advocatícios. Elementos no
caso inexistentes' (REsp 338.159/SP, DJ de 22/4/2002).
3. Na espécie, o Tribunal de origem, à luz dos
documentos juntados pela instituição financeira
liquidanda, concluiu pela ausência de elementos que
justificassem a concessão do benefício da gratuidade
judiciária, ou mesmo do pagamento das custas ao final
do processo. Assim, a revisão do julgado demandaria
nova incursão nos elementos fático-probatórios,
providência vedada em sede de recurso especial, sendo
aplicável o entendimento cristalizado na Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2204918-34.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22603
Fls. 6/9
7/STJ. 4. Agravo regimental não provido” (AgRg nos
EDcl no AREsp 456005 / ES, Primeira Turma, Rel. Ministro Sérgio
Kukina, j. 24/04/2014, v.u.).
Trata-se também da jurisprudência assente nesta Colenda
Corte:
“JUSTIÇA
GRATUITA

Pessoa
jurídica

Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV e artigo 98
do CPC/2015 - O fato de ser pessoa jurídica não
impede a concessão do benefício, desde que comprove
que se encontra em situação econômica que não lhe
permita pagar as custas do processo No caso em
tela, a agravante não comprovou a impossibilidade de
arcar com os encargos financeiros do processo
Súmula 481-STJ - RECURSO DESPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento no 2087413-27.2017.8.26.0000; Relator(a):
Sérgio Shimura; Comarca: Osasco; Órgão julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 24/07/2017; Data de registro:
24/07/2017).
In casu, entretanto, é certo que os documentos trazidos
pela recorrente não são suficientes para a demonstração da alegada
necessidade, mormente, considerada eventual existência de patrimônio, não
afastada pelos elementos juntados.
Com efeito, as notícias sobre a crise financeira
enfrentada, à míngua da juntada de outros documentos, não se prestam à
finalidade pretendida. Não há elementos seguros que demonstrem, nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2204918-34.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22603
Fls. 7/9
passo, a impossibilidade da postulante de fazer frente ao preparo do presente
agravo de instrumento, a despeito de eventual desequilíbrio financeiro.
Ademais, verificam-se a partir das cópias dos extratos
bancários de fls. 40/145 dados referentes a intensas movimentações
(créditos/débitos), com valores expressivos, em que pese contingente saldo
negativo, incompatíveis, portanto, com os critérios adotados para fins de
concessão do benefício, sobretudo considerado o valor da causa.
Tem-se, nesse passo, o desacolhimento do benefício,
como corolário da ausência de demonstração de efetiva necessidade.
Nesse sentido, precedente desta C. Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Gratuidade da
justiça Ausência de comprovação da interrupção
dos rendimentos dos recorrentes em decorrência da
COVID-19

Não
demonstrada
situação
de
insuficiência de recursos Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2063812-84.2020.8.26.0000;
Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina - 3a Vara; Data do
Julgamento: 04/10/2013; Data de Registro: 27/04/2020).
Ponderou-se em julgado desta C. Corte que “a
jurisprudência tem sido rígida no sentido de que as empresas não têm
direito, em princípio, à assistência judicial gratuita, salvo se provarem
que estão à beira da insolvência. Caberia, assim, à agravante demonstrar
a impossibilidade de custear o processo, com cópia do ato constitutivo, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2204918-34.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22603
Fls. 8/9
último balanço patrimonial, de demonstração atual de ativo e passivo, ou
de outros documentos capazes de apontar para a falta de higidez
financeira, ainda que momentânea, de forma a autorizar o diferimento
do recolhimento, de acordo com o já aludido artigo 5o, IV da Lei
11608/03” (Agravo de Instrumento no 2024203-70.2015.8.26.0000; Relator: Marcelo
Semer; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 23/02/2015; Data de registro: 28/02/2015).
Nesse sentido, precedente:
“Justiça Gratuita
Pessoa jurídica
Ausente
comprovação da impossibilidade financeira, no
tocante ao recolhimento da taxa judiciária Recuso
não
provido.”
(Agravo
de
instrumento
no
2049359-26.2016.8.26.0000; Relator(a): Gil Coelho; Comarca:
Campinas; Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 30/06/2016; Data de registro: 03/07/2016).
Destarte, considerando-se que a impossibilidade de arcar
com os encargos processuais não é presumida em relação às pessoas jurídicas,
ao contrário, depende de eficaz comprovação, e inexistindo nos autos tal
prova, não comporta acolhimento a pretensão.
Nesse passo, tem-se que os elementos amealhados ao
feito revelam-se suficientemente contundentes para justificar o indeferimento
da gratuidade judiciária.
Por todo o argumentado, tenho que a r. decisão merece
ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2204918-34.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22603
Fls. 9/9
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora